Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO QUE SUBMETE A NOVACAP AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a submissão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime de precatórios para o pagamento de débitos, no cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação indireta. O agravante sustenta que a NOVACAP não se enquadra nas hipóteses constitucionais de sujeição ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a NOVACAP, enquanto empresa pública, deve submeter-se ao regime constitucional de precatórios; e verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 865/STF ao caso concreto, no que se refere ao pagamento de indenização por desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADPF no 949/DF, decidiu que a NOVACAP sujeita-se ao regime de precatórios para pagamento de débitos.
4. Restou consignado no julgamento da ADPF no 949/DF que a NOVACAP é uma empresa pública que presta serviço público essencial, dependente financeiramente do Tesouro do Distrito Federal e sem intuito lucrativo, não atuando em regime de concorrência, o que justifica a aplicabilidade do regime de precatórios.
5. O STJ também consolidou o entendimento de que empresas públicas prestadoras de serviços típicos de Estado e sem finalidade lucrativa devem observar o regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações, conforme precedente que reformou decisão contrária desta Corte.
6. A tese fixada pelo STF no Tema 865, relativa ao pagamento complementar de precatórios, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que este envolve o pagamento integral de indenização por desapropriação indireta e não uma complementação de valor. Além disso, o Tema 865 tem eficácia limitada a desapropriações propostas após a publicação da ata de seu julgamento, não abrangendo a situação presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Empresas públicas que prestam serviço público típico e sem intuito lucrativo, como a NOVACAP, sujeitam-se ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos, em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal.
2. A tese firmada no Tema 865/STF, sobre a complementação de indenizações por desapropriação, não se aplica ao pagamento integral de indenizações por desapropriação indireta já em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 100, ADCT, art. 78, § 4o; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, transitado em julgado em 21-08-2024; STF, RE no 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19-10-2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024.